Tribunal: TJBA
Processo: 8000548-02.2020.8.05.0056
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA n. 8000548-02.2020.8.05.0056 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CHORROCHÓ - BA Advogado(s): INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE ABARÉ e MÁRCIA PIRES BARBOSA Advogado(s): ARISTÓTELES LOUREIRO NETO, JÉSSICA ANDRESSA FONSECA SILVA, MAGNO HERMÉCIO GOMES DA SILVA ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO IMOTIVADA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. CONFIGURAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 784, DO STF. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n. 8000548-02.2020.8.05.0056, em que figuram como litigantes e interessados os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, CONFIRMAR A SENTENÇA, em reexame necessário, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada na sentença.